Tribunal: STF
Processo: HC 269734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antenor Francisco de Assis, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 200 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 121, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), e do art. 16, da Lei nº 10.826/2003 (porte ou posse ilegal de arma de fogo ou munições de uso restrito).
Interposta apelação criminal, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso defensivo ao rechaçar a tese de que a decisão do Júri foi contrária à prova dos autos (e-doc. 9). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de corpo de delito no réu e de laudo residuográfico na vítima (arts. 158 e 564, III, “b”, do Código de Processo Penal - CPP). Salienta, ainda, a omissão do Tribunal a quo quanto à atenuante obrigatória da confissão espontânea.
Requer, liminarmente, a suspensão da expedição do mandado de prisão em desfavor do paciente ou — caso já expedido — a suspensão dos seus efeitos com a imediata soltura do paciente. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade absoluta ora do julgamento pelo Tribunal do Júri por ausência do quesito obrigatório previsto no art. 483, IV, do Código de Processo Penal - CPP, ora do processo como um todo pela ausência de exame de corpo de delito no réu e de laudo residuográfico na vítima. 
Subsidiariamente, requer a determinação da revisão de dosimetria da pena, a fim de anular o julgamento e submeter o paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
Examinados os autos, decido.
Verifica-se que o writ se encontra deficientemente instruído, uma vez que o impetrante não anexou as decisões proferidas pelo STJ, ora autoridade coatora.
Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 
Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).”

 “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).” 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente